Tribunal: TJSP
Processo: 2136722-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome da autora junto a plataforma "Limpa Nome" do Serasa - Irresignação da autora - Ausência dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil - Decisão mantida.

Recurso improvido.